Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726976-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Azevedo Imóveis Ltda Maria da Conceição Chagas Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Maria da Conceição Chagas (Id. 62719250) e pela sociedade empresária Azevedo Imóveis Ltda (Id. 62719253) contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A sociedade empresária demandante suscitou questão preliminar, em suas contrarrazões (Id. 62719260, fls. 9-12), tendo argumentado que a controvérsia alusiva ao suposto transcurso do prazo de prescrição, referente à pretensão ora exercida pela autora, foi formulada pela ré apenas por ocasião da interposição do presente recurso. Feitas essas considerações manifeste-se Maria da Conceição Chagas, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator